Tribunal: TJDFT
Processo: 0723499-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. CRIMES SEXUAIS CONTRA VÍTIMA ADOLESCENTE. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. QUESTÃO NÃO APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE PARCIAL DO WRIT. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS, DE OFÍCIO, PARA TOMADA DE DEPOIMENTO ESPECIAL, COM FULCRO NA LEI N.o 13.431/2017. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RETIRADA DO INVESTIGADO DA SALA DE AUDIÊNCIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE ADMITIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.

1. A questão da competência não foi apreciada pelo Juízo de origem, de modo que não pode ser examinada por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância, razão pela qual o habeas corpus não deve ser admitido no particular.

2. Não há nulidade na determinação da produção antecipada de provas, de ofício, contida no artigo 156, inciso I, do Código de Processo Penal, porquanto tal previsão normativa decorre dos princípios do impulso oficial, da busca da verdade real e do livre convencimento motivado do juiz, não visando beneficiar uma ou outra parte.

3. Ademais, a previsão para a oitiva judicial de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência sexual, por meio de produção antecipada de provas, consta expressamente da Lei n.o 13.431/2017, mediante depoimento especial. Busca-se atender, dessa forma, a diversos objetivos, quais sejam: evitar a traumatização secundária da vítima, preservar a prova dos efeitos do decurso do tempo e dar-lhe maior fidedignidade, sobretudo quando se tratar de crianças e adolescentes, bem como garantir o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo acusado.

4. Não há que se falar em nulidade decorrente da retirada do investigado da sala de audiências durante o depoimento da vítima. De fato, a Lei n.o 13.431/2017 prevê que, no procedimento do depoimento especial, a vítima ou testemunha da violência seja ouvida em ambiente apropriado e separado, mediante realização de gravação em áudio e vídeo e transmissão em tempo real para a sala de audiências, prevendo expressamente a possibilidade de afastamento do acusado da sala de audiências, exatamente para preservar a integridade não só física, mas também psíquica da vítima, evitando-lhe maiores constrangimentos e revitimizações.

5. Ainda que assim não fosse, o artigo 217 do Código de Processo Penal autoriza que o réu seja retirado da sala de audiência quando sua presença possa acarretar temor a vítima ou testemunha, podendo prejudicar a verdade dos depoimentos, o que também se deve aplicar às audiências por videoconferência, diante da possibilidade de a vítima se sentir constrangida.

6. Outrossim, não há que se declarar a nulidade de um ato se dele não resultar prejuízo, sendo que, no caso dos autos, a impetração não demonstrou que teria ocorrido algum prejuízo à defesa do investigado em razão da oitiva da vítima, em sede de produção antecipada de provas, na qual estava presente o advogado constituído do investigado.

7. Habeas corpus parcialmente admitido e, nessa extensão, ordem denegada.